Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. DISCOS DE VINIL. COLECIONADOR. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO.
I – A posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico.
II – Tendo o autor comprovado a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, desincumbindo-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, aliado ao fato de que o réu não demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito, é devida a reintegração da posse.
III – Negou-se provimento ao recurso.